Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742214-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIA CARLOS AGRAVADO: BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 53389486, porquanto a apreciação da tutela de urgência recursal já se encontra externada no bojo da decisão de ID 52057368, não havendo razões e/ou base legal para reconsideração. Ademais, o prazo para eventual recurso contra a aludida decisão se esgotou em 6.11.2023. Após o término do prazo para contrarrazões legais, tornem os autos para a conclusão do julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador